Tribunal: TJSP
Processo: 1008400-32.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Autor contratado pelas rés, por meio de cooperativa, para o transporte e descarte de resíduos sólidos – Autuação pela municipalidade local, por irregularidade da conduta, levando à apreensão do caminhão do autor – Causa de pedir residente em tais fatos, bem narrados na petição inicial – Danos

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Autor contratado pelas rés, por meio de cooperativa, para o transporte e descarte de resíduos sólidos – Autuação pela municipalidade local, por irregularidade da conduta, levando à apreensão do caminhão do autor – Causa de pedir residente em tais fatos, bem narrados na petição inicial – Danos morais devidamente comprovados – Indenização bem fixada em oito mil reais, a ser suportada solidariamente – Partes, todavia, que sucumbiram reciprocamente (pedido de indenização por danos materiais integralmente rejeitado), de modo que devem repartir o custo do processo e suportar o pagamento de honorários ao patrono dos respectivos adversos.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008400-32.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MÚLTIPLA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, é apelado LAZARO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008400-32.2019.8.26.0224 - Voto no 41217
2
APELAÇÃO 1008400-32.2019.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: MÚLTIPLA ENGENHARIA CONSULTORIA E ENGENHARIA
LTDA.
APELADO: LÁZARO DE OLIVEIRA
VOTO 41217
APELAÇÃO

CONTRATO
DE
TRANSPORTE

RESPONSABILIDADE
CIVIL

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Autor contratado pelas rés, por meio de cooperativa, para o
transporte e descarte de resíduos sólidos
Autuação pela
municipalidade local, por irregularidade da conduta, levando à
apreensão do caminhão do autor Causa de pedir residente em
tais fatos, bem narrados na petição inicial Danos morais
devidamente comprovados Indenização bem fixada em oito
mil reais, a ser suportada solidariamente Partes, todavia, que
sucumbiram reciprocamente (pedido de indenização por danos
materiais integralmente rejeitado), de modo que devem repartir
o custo do processo e suportar o pagamento de honorários ao
patrono dos respectivos adversos.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se
de recurso de apelação interposto por
MÚLTIPLA ENGENHARIA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. contra
a r. sentença de fls. 229/236, cujo relatório se adota em complemento, que
julgou procedentes em parte os pedidos formulados em ação de
indenização por danos morais e materiais ajuizada por LÁZARO DE
OLIVEIRA, também em face de ATIC AREIA EXTRAÇÃO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LIMITADA, em que reconhecida a responsabilidade das rés
pela autuação do autor e apreensão de seu caminhão por autoridades de
fiscalização ambiental, por despejo irregular de entulho, razão pela qual
condenadas ao pagamento de indenização por danos morais fixada em oito
mil reais, com correção da fixação e juros de mora da citação.
O pedido de indenização por danos materiais, relativa a
supostos lucros cessantes, foi rejeitado. De todo modo, as rés foram
condenadas a suportar o pagamento do custo do processo, com honorários
de quinze por cento do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008400-32.2019.8.26.0224 - Voto no 41217
3
Em seu recurso, a ré reitera a preliminar de inépcia da
petição inicial, por ausência de causa de pedir, na medida em que o autor,
carecendo de técnica processual, deixou de apontar os fatos imputáveis às
rés e os fundamentos jurídicos que poderiam levar ao acolhimento de suas
pretensões, impossibilitando o exercício da ampla defesa. Aponta que não
comprovada a ocorrência de danos morais indenizáveis, os quais não se
configurariam como in re ipsa. Subsidiariamente, pugna pela redução da
indenização fixada a tal título, assim como da redistribuição dos ônus
sucumbenciais, ao menos para que reconhecido o recíproco decaimento
(fls. 238/243).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls.
248/254.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
Versam
os
autos
sobre
pretensão
indenizatória
decorrente do auto de infração de fls. 47, em que agente público da
Prefeitura de Guarulhos autuou o apelado pelo descarte irregular de
resíduos sólidos, oportunidade em que também apreendido seu caminhão.
Tais fatos são incontroversos.
É evidente, pois, ser esta a causa de pedir exposta na
inicial, considerando que a apelante e a corré ATIC Areia, por meio de
cooperativa, contrataram o descarte irregular de resíduos sólidos, premissa
esta também inafastável ante a presunção de veracidade e legitimidade dos
atos administrativos, como o é o auto de infração supramencionado, na
ausência de efetiva insurgência.
Os fundamentos jurídicos, consequentemente, dizem com
responsabilidade civil contratual (fls. 5/7), tendo em vista que a execução do
contrato de transporte causou danos ao ora apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008400-32.2019.8.26.0224 - Voto no 41217
4
Neste cenário, a apreensão do veículo automotor utilizado
pela exercício de atividade econômica é, ao contrário do que sustentado,
causa hábil a causar danos morais passíveis de reparação, bastando, para
tanto, colocar-se na posição jurídica daquele que teve sua esfera de direitos
lesada injustamente
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável
em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é
apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de
atenuar o sofrimento.
Assim, diante da natureza dos fatos narrados, entende-se
adequada a indenização arbitrada na origem, em oito mil reais, valor que
bem atinge os objetivos previstos para o instituto, sem que se possa cogitar,
por outro lado, o enriquecimento sem causa. Os critérios para atualização e
correção da indenização não foram alvo de insurgência e nem denotam
ilegalidade.
De se destacar, todavia, que era caso, de fato, de se
reconhecer que as partes sucumbiram reciprocamente, na medida que o
pedido de indenização por danos materiais formulado pelo apelado, que
visava ao recebimento de considerável quantia, foi integralmente rejeitado.
Deste modo, aplicável à hipótese o comando do artigo 86,
do Código de Processo Civil, devendo, as partes, repartir o custo do
processo e suportar honorários advocatícios de sucumbência; a apelante e
a corré, ao apelado, em dez por cento do valor da condenação e o apelado,
às apeladas, de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§2o e 8o, do
Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008400-32.2019.8.26.0224 - Voto no 41217
5
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator